Tribunal: STF
Processo: AC 1059
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
 AUMENTO DE ALÍQUOTA. PERÍODO BASE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 1994.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA.
Medida cautelar
 requerida para concessão de efeito suspensivo a recurso
extraordinário em que se alega a inconstitucionalidade do aumento de
 alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para
as instituições financeiras (art. 11 da Lei Complementar 70/1991 e
Emenda Constitucional de Revisão 1/1994).
Ausência do fumus boni
juris e do periculum in mora.
Agravo regimental conhecido, mas
improvido.